Tribunal: TJDFT
Processo: 0709042-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A prescrição da ação monitória fundamentada em duplicata vencida é de cinco (5) anos nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil e de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. O ônus da prova, em regra, incumbe a quem alega conforme dicção do art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil.
3. A apresentação de comprovantes bancários sem a necessária correlação aos valores e aos títulos de crédito alegadamente quitados prejudica a análise de ocorrência de pagamentos.
4. Apelação desprovida.